Tribunal: TJDFT
Processo: 0700616-95.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0700616-95.2019.8.07.0001 APELANTE: SIND SERV EMP ADM DIR FUND AUT EMP PUB SOC ECO MISTA DF, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, SIND SERV EMP ADM DIR FUND AUT EMP PUB SOC ECO MISTA DF Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelação interposta pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal – SINDSER contra a r. sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública ajuizada em desfavor do Distrito Federal, que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Em suas razões recursais (Id. 30098795), o Autor justifica o não recolhimento do preparo alegando ser isenta em razão do disposto no art. 18 da Lei no 7.347/85 e, subsidiariamente, requer a concessão de justiça gratuita. No mérito, pede a reforma da r. sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais. Decido. Ao analisar os pressupostos de admissibilidade do recurso, constata-se a ausência do comprovante de recolhimento do preparo. Na decisão Id. 31540350, o benefício da gratuidade de justiça foi negado ao Autor pelo Juízo a quo e por esta e. 3a Turma Cível, por isso foi intimado à apresentar o comprovante de pagamento do preparo em dobro, entretanto, deixou de transcorrer in albis o prazo determinado. Segundo dispõe o artigo 1.007 do Código de Processo Civil, “no ato da interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.” Na hipótese, verifica-se que o Apelante deveria ter comprovado o recolhimento do preparo em dobro, tendo em vista que o pedido de gratuidade de justiça foi indeferido, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC. Também estabelece o artigo 7o da Portaria Conjunta TJDFT no 50, de 20 de junho de 2013, que regulamenta os procedimentos de recolhimento e devolução de custas judiciais no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o seguinte: “Art. 7° O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I. do original da guia autenticada mecanicamente; II. do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III. do comprovante de pagamento impresso via internet. §1° A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento. §2° No caso de extravio do comprovante, o pagamento poderá ser demonstrado mediante certidão emitida pela SUGEC ou pelo setor autorizado, a pedido do interessado.” Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. O recolhimento do preparo é um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade do recurso e sua falta obsta o seu conhecimento. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO da Apelação. Publique-se e intimem-se. Decorrido o prazo recursal, retornem os autos para a análise da Apelação interposta pelo Distrito Federal. Brasília, 24 de fevereiro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora